Tribunal: TJPA
Processo: 0804258-82.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804258-82.2021.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO RODRIGUES BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0804258-82.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: EDUARDO RODRIGUES BATISTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE LEGALIDADE. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
DE OFÍCIO: RECONHECER A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, e,
DE OFÍCIO
reformo a sentença condenatória para aplicar a causa de diminuição na fração de 2/3 (dois terços) e fixo a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
mantendo os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0804258-82.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: EDUARDO RODRIGUES BATISTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EDUARDO RODIGUES BATISTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 10898420 p. 1-3) em resumo, que em 24/03/2021, por volta das 20h15, policiais militares estavam em ronda ostensiva, quando avistaram o Apelante em atitude suspeita - este ao avistar a guarnição tentou empreender fuga, porém foi contido. Ao procederem revista pessoal, encontraram no bolso da calça do Recorrente: 01 (uma) sacola plástica contendo 20 (vinte) trouxinhas de cocaína e ao realizarem busca no local da sua prisão, encontraram embaixo de uma tábua mais 89 (oitenta e nove) trouxinhas da mesma substância.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6539910 p. 1-9; 6539911 p. 1-10 e 6539912 p. 1), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 7352905 p. 2-5) pugnando pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 10898494 p. 1-6), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 12454166 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.
Da absolvição por ilegalidade na realização de busca pessoal realizada no recorrente e das provas decorrentes.

A defesa do Apelante, sustentou a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, devido a busca e apreensão pessoal realizada no recorrente, em via pública, pelos policiais militares alegando que é nula de plenos efeitos, contaminando as provas dela decorrentes determinando-se seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, eis que policiais militares estavam em ronda ostensiva, quando avistaram o Recorrente em atitude suspeita - este ao avistar a guarnição tentou empreender fuga, porém foi contido. Ao procederem revista pessoal, encontraram no bolso da calça do mesmo: 01 (uma) sacola plástica contendo 20 (vinte) trouxinhas de cocaína e ao realizarem busca no local da sua prisão, encontraram embaixo de uma tábua mais 89 (oitenta e nove) trouxinhas da mesma substância, conforme Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 1089824 p. 14) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 10898422 p. 1-2).

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decidido inclusive em diversas Cortes:

APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. CONDUTAS ANÁLOGAS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. (...)

2. A segurança pública é dever do Estado e exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de diversos órgãos, dentre os quais a Polícia Militar.
Inteligência do art. 144 da CF. Revista pessoal expressamente autorizada pelos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, independentemente, de ordem judicial.
Adolescente que apresentou conduta suspeita ao perceber a presença dos policiais, a justificar sua abordagem e revista. Envio de fotografia do menor a uma das vítimas após sua apreensão que não lhe causou qualquer prejuízo. 3. Materialidade e autoria dos atos infracionais evidenciadas. Credibilidade e coerência das declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas com os demais elementos de convicção. 4. Recurso desprovido. - Grifei

(TJSP; Apelação Cível 1504611-76.2020.8.26.0015; Relator (a): Daniela Cilento Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Especial da Infância e Juventude - 5ª Vara Especial da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 17/08/2021; Data de Registro: 17/08/2021)

Conforme os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares JOSÉ RONEY FRANKLIN CORDOVIL, MICHAEL RODRIGUES BENTES e KAIATE DOMINGOS COSTA OLIVEIRA que participaram da operação que culminou com a prisão em flagrante do Recorrente, os mesmos ratificaram os fatos relatados na peça inicial, quando afirmam que, durante ronda de rotina pela área do “matadouro” e conhecida pelo intenso comércio de tráfico de drogas, quando entraram em uma via pública perceberam de imediato que um homem que estava no local, ao avistar a viatura policial, saiu em fuga, o que foi acompanhado de longe pelas testemunhas que presenciaram quando o homem não mais conseguindo sair da via pública porque essa não tinha saída, ou seja, não havia ligação com outro logradouro, oeste então resolveu se “esconder/esgueirar” em um “puxado” que havia no local, até por que naquele horário estava chovendo, foi então que pela “atitude de correr”, as testemunhas resolveram abordar o homem, e foi então que após a revista pessoal, com ele foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente, parecida com cocaína, dentro do “bolso” da calça que usava.

Relataram ainda, que resolveram fazer revista também no local onde o homem anteriormente se encontrava e após procura, encontraram escondida no chão embaixo de uma “tábua”, outra quantidade de substância entorpecente. Por fim, declaram que o local da diligência é conhecido pelo intenso movimento de tráfico de drogas.

Cumpre salientar ainda, que o Apelante foi revel em Juízo, não comparecendo para fornecer sua versão dos fatos.

Sendo assim, imperiosa a manutenção da condenação do Recorrente porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Logo, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável de drogas na posse do apelante.

Quanto a alegação de insuficiência probatória para fins condenatórios, também não merece prosperar.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que o Apelante trazia consigo 109 (cento e nove) trouxinhas de cocaína, para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pelo Recorrente, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Por fim,
DE

OFÍCIO
, em razão da ampla devolutividade do recurso, entendo que deve ser reformada a dosimetria na terceira fase, conforme fundamentação a seguir:

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, a Magistrada aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sem qualquer fundamentação:

“P
or fim reconhecida a acusa de diminuição, aplico o preceito contido o Art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão do Denunciado preencher os requisitos objetivos e subjetivos de que trata a lei, razão pela reduzo em 1/6 (um sexto), restando a pena-base de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e mais 360 (trezentos) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (trinta avos) do salário mínimo ao tempo do fato delituoso
”

Contudo, analisando os autos verifico que o Apelante preenche todos os requisitos para a sua concessão no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Desta feita, considerando que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e dezessete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, e,
DE OFÍCIO
reformo a sentença condenatória para aplicar a causa de diminuição na fração de 2/3 (dois terços) e fixo a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
conforme fundamentação acima,
mantendo os demais termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023